Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725399-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada Lucas Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia Agravado: Renato Placido de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pelas sociedades Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada e Lucas Martins de Souza Sociedade Individual de Advocacia contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0715500-21.2022.8.07.0003, assim redigida: “O pedido do exequente deve ser indeferido. Isso porque o requerimento em questão nada mais se trata do que pedido de penhora de faturamento da empresa. Ocorre que, na forma do art. 866 do CPC, se mostra possível a penhora de percentual de faturamento de empresa, desde que o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado. Dito isso, deve-se mencionar que o pedido da parte exequente não atende a determinação legal, posto que não esgotadas as possibilidades de se encontrar bens do devedor, a exemplo da consulta em busca de imóveis (https://www.registrodeimoveisdf.com.br). Além disso, não restou indicado administrador-depositário, bem como demonstrado que as executadas encontram-se em pleno funcionamento. Mesmo se assim não fosse, e ainda mais importante, a parte exequente não juntou qualquer documento que oferte indícios de que os devedores possuam crédito perante as instituições em questão ou mesmo qualquer relação jurídica com qualquer delas. A título de exemplo, poder-se-ia apresentar, como supedâneo do pedido, comprovante de compra, mesmo com valor irrisório, feito em favor da executada com uso de qualquer dessas denominadas instituições de pagamento, contudo, além de não se vislumbrar tal fato nos autos, não há provas sequer que esta sequer se encontra em funcionamento efetivo com a sugerida percepção de recursos. Aliás, não se ocupou o exequente sequer em indicar os logradouros das administradoras de cartão de crédito listadas no petitório, prejudicando até mesmo o conhecimento do pedido. É de se destacar que este Juízo esgotou a possibilidade de pesquisas em sistemas conveniados. Além do mais, o princípio inserido pelo legislador no art. 6o do CPC diz respeito à cooperação, ou seja, cabe ao próprio demandante comprovar a verossimilhança de sua pretensão, sendo o Poder Judiciário incumbido de cooperar para que se alcance a tutela judicial pretendida. No caso em questão, o apontamento da parte exequente não se traduz sequer na mera possibilidade de direito, porquanto não apresentou qualquer documento que indique ao menos a mínima possibilidade de a parte executada possuir crédito/cadastro/vínculo perante às instituições apontadas. Retornem os autos ao arquivo provisório.” As agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 73254480), em síntese, que não obtiveram sucesso nas prévias tentativas de satisfação do crédito. Acrescentam que a pretensão de recebimento do valor devido deve ser tutelada de acordo com o interesse manifestado pelas credoras. Sustentam a necessidade de expedição de ofício às operadoras de cartões de crédito, para que informem a existência de eventuais créditos constituídos em favor do devedor, em respeito ao princípio da cooperação e da efetividade. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito, com a requisição de informações a respeito de eventuais bens passíveis de constrição, bem como com a efetivação de penhora no coeficiente de 30% (trinta por cento) sobre o valor de cada transação. Ao final, pleiteiam o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. O comprovante de pagamento do valor referente ao preparo recursal foi regularmente acostado aos presentes autos (Id. 73254442). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de tutela antecipada recursal. Nos termos da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste no exame da possibilidade de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para que sejam prestadas informações a respeito de eventuais ativos que compõem a esfera patrimonial do devedor. A experiência comum é suficiente para revelar que a maior parte da receita obtida pelos empresários prestadores de serviços é oriunda dos repasses efetuados pelas operadoras de cartões de crédito. Por essa razão é preciso esclarecer que a eventual penhora de valores sob a custódia de operadoras de cartão de crédito terá, em verdade, natureza de quantia em dinheiro obtida pela sociedade empresária devedora. A regra prevista no art. 835, inc. X, do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor e possibilita a penhora do faturamento obtido pelo respectivo empreendedor. Convém ressaltar que a regra estabelecida no art. 866 do CPC subordina a penhora do faturamento de entidade empresarial à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ou relativos a bens de difícil alienação ou insuficientes para saldar os débitos. Diante desse contexto o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) exista indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A esse respeito observe-se o teor da seguinte ementa promanada da Colenda Corte Superior: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491-RJ, Relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, 4a Turma, Data de julgamento: 22/9/2015) (Ressalvam-se os grifos) Assim, é possível a determinação da penhora dos eventuais créditos em favor do devedor até o limite do valor total da dívida a ser solvida. Em que pese a peculiaridade de que o valor do faturamento pode ser objeto de penhora, a constrição judicial desse montante deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência firmada no Colendo Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se, no entanto, que as sociedades credoras, ao requererem a penhora ora impugnada (Id. 238902069 dos autos do processo de origem), não forneceram quaisquer informações a respeito da verdadeira situação do devedor em relação ao exercício de sua atividade empresarial ou mesmo do patrimônio do empresário devedor que justifique, com a segurança necessária, o deferimento da medida postulada. Com efeito, as recorrentes se limitaram a noticiar a viabilidade da decretação da medida constritiva excepcional, elemento que, isoladamente, não autoriza a penhora requerida. Ademais, também não houve, no caso concreto, a prévia indicação de administrador e nem mesmo foi elaborado plano de pagamento. Por essa razão, no presente momento revela-se inviável a determinação da pretendida penhora de percentual do montante mensal do faturamento, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores respectivos. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DO VALOR DO FATURAMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se a penhora requerida pelos agravantes se amolda à hipótese de constrição de faturamento ou de penhora de crédito. 2. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor. Dentre os respectivos incisos consta o enunciado normativo que possibilita a penhora do faturamento obtido pelo empresário devedor. 2.1. De acordo com o art. 866 do CPC, a penhora do valor do faturamento de entidade empresarial subordina-se à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a penhora do montante do faturamento só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, sejam de difícil execução ou insuficientes para saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual fixado sobre o faturamento não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. 4. A credora não dispõe de informações suficientes a respeito da verdadeira situação da devedora em relação ao exercício da sua atividade empresarial tampouco do patrimônio da sociedade empresária devedora. 4.1. Ausentes os requisitos para a penhora do montante do faturamento da sociedade empresária, o requerimento deve ser indeferido. 5. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1619065, 07211340720228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PENHORA. FATURAMENTO EMPRESA AGRAVADA. ART. 866 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. VIABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disciplina o art. 834 do CPC, podem ser penhorados, à falta de outros bens, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis, observando, preferencialmente, a ordem contida no art. 855, inc. X, do CPC, qual seja, percentual do faturamento de empresa devedora. 2. Segundo o disposto no art. 866, do CPC, se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. 3. Não ficou evidenciado, no presente caso, que houve o exaurimento das tentativas de satisfação do crédito exequendo, assim como alteração fática a justificar o deferimento da penhora de percentual de faturamento da empresa agravada. 4. Diante da inexistência de prova de que a empresa executada se encontra em plena atividade empresarial e com faturamento suficiente para garantir a penhora, sem comprometer o desenvolvimento, resta não demonstrado o direito pretendido pelo banco agravante necessário e suficiente ao provimento deste recurso. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1768386, 07102109720238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões não está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelas recorrentes em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator